Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701107-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELAZA CUIDADO E SAUDE LTDA, FELIPE DE BRITO, LUCAS DE BRITO VARGAS AGRAVADO: EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS DE BRITO VARGAS E OUTROS contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado na ação declaratória de contrato ajuizada em desfavor de EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA para suspender os efeitos do contrato celebrado entre as partes. Os autos do recurso não estão instruídos com comprovação do recolhimento do preparo e, no sistema Pagcustas deste Tribunal, consultado nesta data, consta que a guia emitida não foi paga (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais). Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora